Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA em face do JUÍZO DA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, nos autos de busca e apreensão (processo n. 0719096-29.2021.8.07.0009) movida pelo BANCO ITAUCARD S/A contra ANTONIO DE SOUZA PIRES. Insurge-se o Juízo Suscitante contra a declinação da competência pelo Juízo suscitado que fundamentou tratar-se de relação de consumo em que deve ser observado o foro de domicílio do consumidor para facilitação de sua defesa e em que é cabível a declinação da competência de ofício, nos termos do IRDR n. 17 da Câmara de Uniformização deste TJDFT. Por sua vez, o Juízo Suscitante afirma que não há comprovação de que o réu resida em Ceilândia, razão pela qual entende que não se aplica ao caso o IRDR supracitado, bem como que, da análise do contrato de financiamento (ID 44204287 pág. 51), tem-se que o requerido é domiciliado em Samambaia. Designei o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955, caput, e 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios TJ (ID 44746656). O Juízo Suscitado prestou informações, conforme ofício de ID 43953579. Determinei o sobrestamento até a decisão definitiva do IRDR 17 (ID 46687425) É o relatório. Decido. Consoante relatado, o Juízo Suscitante, por ofício (ID. 47494703), sinalizou que houve a extinção do processo, em razão da prolação da sentença que homologou desistência requerida pela parte autora, BANCO ITAUCARD S/A (ID. 47494705). Dessa forma, resta prejudicado este incidente processual, pela superveniente perda do objeto. Nesse sentido, confira-se: Conflito de competência. Perda de objeto. Se houve desistência da ação rescisória em que ocorreu o conflito competência, tem-se por prejudicado esse. Conflito de competência declarado prejudicado. (Acórdão 1196751, 20190020029884CCP, Relator: JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: 70/71) (grifei) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora